Tribunal: TJMT
Processo: 1003654-23.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003654-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA GONCALINA DE MORAIS ALMEIDA - CPF: 960.674.111-72 (RECORRIDO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), BETEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.975.136/0001-40 (RECORRENTE), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1003654-23.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): BETEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Recorrido(s): MARCIA GONCALINA DE MORAIS ALMEIDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/19

SOBRE O PLEITO DE ADIAMENTO – SUPOSTO PROBLEMA NO CLICKJUD – AUSÊNCIA DE PROBLEMAS – PEDIDO DE ADIAMENTO INDEFERIDO.
Após a detida análise dos autos verifica-se que a tentativa de acesso ao CLIKJUD alegado pelo solicitante foi na data de hoje, dia da sessão de julgamento, a destempo e ainda sem provas de eventuais falhas no dia 31/03/2023, quando em verdade a tela do print informado pelo interessado é da data de 03/04/2023, quando o sistema CLIKJUD já estava fechado para tanto, senão vejamos:

Portanto a petição de adiamento do feito, por suposta inoperância do CLICKJUD, não se revela como existente, razão pela qual indefiro o pleito de adiamento e mantenho o feito na sessão de julgamento.

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DESCUMPRIMENTO DA OFERTA – FRUSTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL EXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre descumprimento de oferta, de onde a autora alega que, após acordar a compra de veículo, inclusive transferindo à Recorrida parte do valor acordado, recebeu a informação de que ainda teria que pagar o adicional de R$ 2.000,00 (dois mil reis), o que, porém, não foi aceito pela consumidora, frustrando toda a negociação.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, de fato, a Recorrente ofertou o veículo à autora pelo valor de R$ 35.000,00, estando a oferta acusada tanto no histórico de conversa via aplicativo de celular, como no resumo de venda inclusos na exordial.

Em defesa, ao contrário do lastro probatório, alega que o valor mínimo de venda do veículo seria de R$ 38.900,00, isto já em valor promocional, o que evidencia que a frustração do negócio se deu pela recusa de cumprimento da prestadora de serviços da oferta anterior.

Ora, em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso o disposto no art. 30 do CDC, que assim estabelece:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

In casu, ao recusar o preço antes informado, a Recorrente cometeu ato ilícito, cabendo-lhe o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Salienta-se que, em decorrência da negociação, a Recorrida já havia pago parte do preço, contraindo ainda empréstimo a fim de saldar o restante, de modo que a frustação na celebração do negócio não se enquadrou em mero desacordo comercial. Pelo contrário, a quebra de expectativa da consumidora ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, cabendo-lhe a devida indenização a título de danos morais.

Portanto, escorreita a sentença, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura in re ipsa, dispensando a comprovação da extensão do dano, o que se verifica pela simples conduta da Recorrente que recusou dar cumprimento a oferta então apresentada à consumidora que, diante da mesma, procedeu com o seu pagamento parcial e ainda contraiu empréstimo a fim de quitar o saldo remanescente.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023